Tribunal: STF
Processo: HC 223535
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, que manteve decisão prolatada pelo Tribunal Regional Eleitoral. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi processado e condenado pela prática do delito previsto no art. 350, do Código Eleitoral, às penas de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A pena inicialmente imposta foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no valor de 03 (três) salários mínimos. 



    O impetrante alega, em síntese, que o paciente faz jus ao sursis processual, motivo por que o processo deve ser anulado, com fundamento na violação ao art. 89 da Lei 9.099/95, para que a proposta seja ofertada ao paciente. Vide (mantidos os grifos originais): 



    “O Paciente foi denunciado perante o Juízo Eleitoral de Ariquemes (RO), em 13 de agosto de 2019, como incurso na conduta prevista no art. 350, caput, do Código Eleitoral, por, em tese, ter inserido declaração falsa em documento público, para fins eleitorais. A denúncia foi recebida em 26 de agosto de 2019, instaurando-se a Ação Penal Eleitoral n. 0000053-75.2012.6.22.0007, perante o Juízo da 7ª Vara Eleitoral de Ariquemes (RO), e, após a instrução processual, foi prolatada sentença condenatória, em 05 de maio de 2020, aplicando a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, razão pela qual foram interpostos todos os recursos ordinários cabíveis, até que, finalmente, foi aquela decisão ratificada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que não enxergou viabilidade nos recursos ali interpostos, transitando em julgado. 



    Há, contudo, nulidade evidente a macular as decisões prolatadas naqueles autos, sobretudo a partir da 2ª instância de julgamento, como se passa a contextualizar.



    Como só ocorre na Legislação Eleitoral, o preceito secundário do artigo em que foi tipificada a suposta conduta do Paciente deixa em aberto a pena mínima, cominando apenas a máxima. Contudo, nos termos do art. 284 do Código Eleitoral, em se tratando de pena de reclusão, quando a legislação não cominar o mínimo, este será de 1 (um) ano. Nesse cenário, não há discutir, incidiria o art. 89 da Lei n. 9.099/95, que, sabidamente, trata da suspensão condicional do processo. Porém, em nenhum momento da instrução processual, o Parquet foi intimado para realizar a oferta do sursis e, na pior das hipóteses, o então patrono do Paciente deixou precluir a nulidade, arguindo-a tão somente em sede de recurso criminal eleitoral, já em segunda instância. 



    Nesse ponto, cumpre salientar que a arguição da aludida nulidade em segundo grau, contudo, está longe de ser esdrúxula, tendo em vista que o Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, possui a particularidade em seu art. 33, XXXII, disciplinando o seguinte:



    Art. 33. Compete ao relator: XXXII - praticar todos os atos que em 1º grau competem ao juiz eleitoral relativamente à Lei n. 9.099/95.



    Como se observa, o dispositivo aludido permitiria ao Eminente Relator do recurso eleitoral em questão intimar o Ministério Público para a propor a suspensão condicional do processo e, caso houvesse recusa por parte do órgão ministerial na formalização da proposta, deveria ser aplicada, analogicamente, o disposto no art. 28 do Código de Processo Penal, remetendo-se o processo ao Procurador-Geral, a fim de que se corrigisse o vício, nos termos da Súmula 696/STF, o que foi suscitado, naqueles autos, em sede de recurso ordinário e embargos de declaração. Porém, tanto a tese sobre a nulidade diante da ausência da proposta, quanto a que diz respeito à possibilidade de formalização em segunda instância foram afastadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia sob o fundamento da preclusão, o que se repetiu nos julgamentos dos recursos interpostos perante o Tribunal Superior Eleitoral. 



    Vale frisar, entretanto, que, na presente ação autônoma de impugnação, não se pretende revolver os fatos e provas do processo originário, mas rediscutir a preclusão da matéria relativa à nulidade decorrente da ausência de proposta de suspensão condicional do processo, sobretudo em 2ª instância, e, em superada essa tese, suscitar nulidade decorrente da deficiência de defesa técnica, naquele feito, que permitira a preclusão da matéria, gerando enorme e inquestionável prejuízo ao Paciente, como será demonstrado a seguir (...)



    3. NULIDADE ABSOLUTA DOS ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA E DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL ELEITORAL n. 0000053-75.2012.6.22.0007/RO 



    3.1. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO QUANTO À NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO 



    Adentrando ao assunto que nos trouxe até este remédio heroico, conforme se observa nas peças oriundas dos autos originários (anexas), a defesa técnica do Paciente apenas suscitou a nulidade acerca da ausência de proposta de sursis processual em segunda instância, quando da interposição de Recurso Criminal Eleitoral, perante o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. 



    É sabido que a jurisprudência pátria, em especial aquela dos Tribunais de superposição, consagrou o entendimento de que a ausência de proposta de suspensão condicional do processo é nulidade relativa, devendo ser arguida no primeiro momento oportuno, a partir do seu conhecimento. Embora entendamos contrariamente a essa tese, na medida em que o sursis processual é, efetivamente, direito subjetivo do réu, em processo penal, e apesar da ciência acerca dessa discussão, seja na doutrina, ou na jurisprudência, não há intenção, aqui, de se aprofundar nela, uma vez que o caso em análise possui uma peculiaridade de importância maior e que revela nulidade insanável. 



    Como visto quando da exposição do fato, o Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, em seu art. 33, XXXII, devolve ao relator do recurso criminal o dever de praticar todos os atos que competem ao Juiz de 1º grau, no que pertine à aplicação da Lei n. 9.099/95. 



    Dado o significado desse dispositivo para a pretensão aqui exposta, repete-se a sua transcrição, in verbis: 



    Art. 33. Compete ao relator: XXXII - praticar todos os atos que em 1º grau competem ao juiz eleitoral relativamente à Lei n. 9.099/95.



    Diante desse comando legal, a nulidade decorrente da ausência de proposta de suspensão condicional do processo foi suscitada pela defesa do Paciente, naquela ação penal, no momento da interposição do respectivo Recurso Criminal Eleitoral, perante o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, isto é, na primeira oportunidade que aquele órgão judiciário teria contato com a aludida matéria, havendo competência do relator do recurso para intimar o Ministério Público, a fim de que procedesse à proposta, naquela instância, por determinação expressa do Regimento Interno daquele Tribunal. 



    Ao conferir competência ao relator do recurso criminal eleitoral para praticar todos os atos que competiriam, anteriormente, ao juiz eleitoral de 1º grau, no que tange à Lei n. 9.099/95, o Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia confere aos réus, indubitavelmente, nova possibilidade de obtenção dos benefícios contidos naquele diploma legal, entre eles, aquele previsto no art. 89 da aludida legislação, condizente na suspensão condicional do processo. E mais. 



    Se houve uma nova oportunidade de concessão do benefício mencionado ao ora Paciente, em segundo grau, a sua não observância pelo relator do recurso eleitoral, por mais que a matéria tenha sido aventada pela defesa desde a interposição daquela peça recursal, gerou nova nulidade no feito originário e esta, ainda que relativa, foi suscitada pela defesa no primeiro momento oportuno, após a sua ocorrência, inclusive em sede de Embargos de Declaração, opostos contra o Acórdão de julgamento que rejeitou tal possibilidade, ainda naquela instância, e daí para frente em todos os outros recursos manejados, razão pela qual deveria ter sido reconhecida, se não pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, pelo Tribunal Superior Eleitoral, em sede de Recurso Especial, o que não ocorreu, apesar das tentativas incansáveis da defesa do ora Paciente. 



    Perceba-se que não se está aqui tratando da nulidade ocorrida na 1ª instância de julgamento, mas daquela nascida no 2º grau, quando o relator do Recurso Criminal Eleitoral aludido desobedeceu, venia, o comando expresso da lei material do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, que é o Regimento Interno daquela Corte, ao deixar de intimar o Ministério Público para formalizar proposta de suspensão condicional do processo, apesar de instado a tanto, desde o primeiro momento que teve contato com os autos. (...)



    Acresce a defesa apontando que, mantido o raciocínio dos Tribunais a quo (no sentido da preclusão da matéria), é imperioso reconhecer a configuração de nulidade absoluta do processo, por deficiência da defesa técnica. Isso porque a ela caberia ter suscitado - a partir do alegado preenchimento das condições objetivas e subjetivas - a análise do oferecimento da suspensão condicional do processo, diante da inércia do Ministério Público e do Juízo. A falha da defesa, nessa ótica, teria acarretado ao ora Paciente prejuízo insanável: 



    “Precipuamente, necessário esclarecer que o ora Impetrante não acredita em defesa técnica deficiente, na medida em que, como se viu acima, a nulidade foi suscitada adequadamente, no momento oportuno. Contudo, a partir das conclusões a que chegaram o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e o Tribunal Superior Eleitoral, salta à mente a Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado se transcreve abaixo: 



    Sum. 523/STF. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 



    Uma vez que os Colegiados do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e do Tribunal Superior Eleitoral entenderam que a nulidade oriunda da ausência de proposta de sursis processual efetivamente existiu e a defesa técnica do ora Paciente permitiu que precluísse a sua arguição, não haveria outro caminho que não fosse o reconhecimento da deficiência do defensor e o reconhecimento da nulidade do feito, a partir da resposta à acusação, ainda em primeira instância, até porque o prejuízo causado ao ali Acusado é óbvio, em se considerando que a ausência da proposta de suspensão do processo lhe gerou o risco de uma condenação, que veio a se concretizar e o trânsito em julgado desta tem como efeito a suspensão dos direitos políticos do aqui Paciente, o que prejudicaria qualquer cidadão. 



    No caso do Paciente, porém, o prejuízo é ainda mais severo, na medida em que é vereador do Município de Ariquemes (RO) e, portanto, a condenação, ao ser confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e pelo Tribunal Superior Eleitoral torna-o inelegível e gera risco de cassação do seu mandato, nos termos do art. 1º, I, e, item 4, da LC n.64/90, abaixo transcrito: (...)



    O prejuízo causado ao Paciente, portanto, resta mais do que demonstrado, ressaltando-se, inclusive, que já foi protocolado requerimento para a cassação de seu mandato, perante a Câmara Municipal de Ariquemes (RO), com fundamento nesta condenação, que, como se nota, poderia ter sido evitada com uma atuação mais tecnicamente adequada do profissional que realizou a defesa do Paciente, naquela ação penal. 



    Indo além, não procede qualquer alegação de que as circunstâncias da prática delitiva impediriam a oferta da suspensão condicional do processo, haja vista que a pena aplicada ao ora Paciente foi a menor possível, de acordo com a legislação pertinente, o que denota a baixíssima gravidade da conduta a ele imputada. (...)



    Após sua exposição, requer, ao final, 



    “seja o presente habeas corpus recebido, conhecido e deferido, para, em sede de liminar, sustar a execução da sentença penal condenatória e todos os seus 12 efeitos até a devida análise do presente petitório, com a garantia da manutenção do mandato do ora Paciente, pelos motivos e argumentos acima explicitados. 



    Por ocasião do julgamento do mérito, pleiteia-se o reconhecimento da nulidade absoluta do feito, a partir da 2ª instância de julgamento, em face da ausência de oferta do sursis processual, naquela esfera, tendo em vista a nova possibilidade para tanto, conferida pelo Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, inexistindo preclusão quanto a esta matéria, uma vez que foi suscitada em todos os recursos formulados pela defesa do ora Paciente, determinando-se o retorno do processo até o momento do ato nulificador, para que seja intimado o Parquet acerca da proposta de suspensão condicional do processo. 



    Superada essa tese, porém, o que se admite apenas em hipótese, requer-se o reconhecimento da nulidade absoluta do feito, desde a resposta à acusação, uma vez que o advogado responsável pela defesa do Paciente, naquela ação penal, teria deixado precluir a arguição da nulidade, conforme asseverado pelos Acórdãos que julgaram os recursos ordinários, naquele feito originário, ensejando a hipótese de incidência da Súmula 523 do STF, determinando-se o retorno do feito até o momento do ato nulificador, permitindo ao Paciente a oportunidade de receber a adequada proposta de suspensão condicional do processo, por parte do Ministério Público oficiante na 7ª Zona Eleitoral de Ariquemes (RO). 



    Por fim, requer-se a juntada da cópia integral dos autos onde vem ocorrendo o constrangimento ilegal, bem como o requerimento de cassação do mandato do Paciente, protocolado junto à Câmara Municipal de Ariquemes, a fim de que não seja necessário pedir informações da Autoridade Coatora, para deferimento da liminar pleiteada.”



    Foram requisitadas informações à autoridade apontada com coatora, que as prestou (eDoc. 18) e foi ouvido o Parquet, que se manifestou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDoc. 22): 



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME ELEITORAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – SURSIS. NÃO OFERECIMENTO. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE QUE SEJA ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. APONTADA NULIDADE SOMENTE APÓS O ADVENTO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”



    É o relatório, passo a decidir. 



    Constata-se, na espécie, a ilegalidade apontada pelo impetrante. Isso porque, embora correta a premissa da decisão do c. Tribunal Superior Eleitoral, no tocante ao momento em que ordinariamente se dá a preclusão para a parte alegar a ausência de oferecimento da suspensão condicional do processo, no presente caso, há particularidade apta a determinar a concessão da ordem, como passo a expor, por meio de breve histórico dos fatos. 



    O impetrante foi processado e julgado pelo juízo eleitoral de primeiro grau, pela prática do delito previsto no art. 350 do Código Eleitoral, por ter sido inserida, na prestação de contas à Justiça Eleitoral de sua campanha, informação de doação, no valor de mil reais, de pessoa que para ele trabalhava à época e que, em juízo, negou a ter realizado. 



    Pois bem. 



    O processo em primeiro grau transcorreu sem que lhe tivesse sido oferecida a suspensão condicional do processo, embora tudo indique que satisfizesse as condições para tanto. 



    Registre-se, a partir dos documentos juntados, que chegaram a ser solicitados os antecedentes do acusado, à época do oferecimento da denúncia, mas não houve qualquer análise ou pronunciamento acerca da propositura da suspensão condicional do processo. 



    A etapa de análise de cabimento do sursis, portanto, foi simplesmente suprimida. Isso significa, em poucas palavras, que o sistema de justiça - aí considerados o Ministério Público, o Juízo e o então Patrono do ora paciente - falharam ao sequer ter sido analisada sua possibilidade e justificada, eventualmente, a ausência de oferta. 



    Tal falha, no entanto, preclui, consoante jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios. E a preclusão se opera, ordinariamente, com a prolação de sentença condenatória em desfavor do réu. 



    Este entendimento, como apontado, é absolutamente remansoso jurisprudencialmente. Sua subsunção ao caso concreto estaria perfeita não fosse a existência de um dispositivo normativo no Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral que altera a conclusão quanto à preclusão. No caso concreto. Vide: 



     “CAPÍTULO II



    DO RELATOR E DO REVISOR



    Art. 33. Compete ao relator:



    (...)



    XXXII – praticar todos os atos que em 1º grau competem ao juiz eleitoral relativamente à Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995;



    O dispositivo supra, ao atribuir ao Relator do processo, em âmbito recursal, competência para a prática dos atos previstos na Lei 9.099/95, remete-lhe ao artigo 89 daquela lei, que trata da suspensão condicional do processo. A competência atribuída ao relator pelo Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do estado de Rondônia, por sua vez, encontra amparo no artigo 96, I, da Constituição Federal, que prevê, in verbis: 



    “Art. 96. Compete privativamente:



    I - aos tribunais:



     eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos; (...)”



    E neste ponto, portanto, há razão ao impetrante quando alega a necessidade, imposta pela regra e seu comando referencial (ao remeter à aplicação da Lei 9.099/95) de ter sido analisada, naquele novo momento, a possibilidade de suspensão do processo (sobretudo considerando o panorama fático do processo: em que já havia sido negligenciada essa fase). 



    Ainda que o Ministério Público tenha defendido - em recurso à apelação - sua discricionariedade para oferecer o favor processual ao acusado-, tenho que a discricionariedade em relação ao oferecimento refere-se ao momento posterior à análise das condições objetivas e subjetivas do denunciado ou acusado. 



    Isso significa que qualquer denunciado ou réu (no caso do TRE-RO) tem direito a que sejam analisadas as condições objetivas e subjetivas para o oferecimento do favor processual; o que não equivale à obrigatoriedade de oferecimento e de aplicação, pois o Parquet poderá deixar de propor o sursis por razões que deverá expor, assim como o juízo deverá fazê-lo ao aplicá-lo ou não. 



    Como se vê, há necessidade - e aqui creio consistir em direito subjetivo do acusado - de o Parquet analisar as condições para a propositura ou não da suspensão, tendo o dever de fazê-lo e de expor, ainda que singelamente, as razões pelas quais oferece ou não a benesse processual. 



    A partir da justificativa do Ministério Público, para o oferecimento ou para o não oferecimento, há dever de o juízo verificá-las, aplicando-se o artigo 28 do CPP, se delas discordar. 



    É dizer, por palavras simples: ainda que não se considere direito subjetivo do acusado o oferecimento do favor, é direito subjetivo seu sua análise - com exposição de justificativas correlatas às condições legais para o benefício - pelo MP e pelo juízo, notadamente, porque suscetíveis de controle pelas vias recursais. 



    Assim, no caso concreto, ainda que a primeira violação ao direito do impetrante tenha precluído, o mesmo não ocorreu em relação à segunda oportunidade em que, tempestivamente, o impetrante provocou pela aplicação do artigo 89 da Lei 9.099/95, com base no art. 33, do Regimento Interno do TRE-RO. 



    Ao lhe ter sido negada, novamente, a análise da benesse processual, sob o fundamento de anterior preclusão (ignorando-se a aplicação do Regimento Interno e perpetuando-se a agressão ao direito), configurou-se a ilegalidade, que vem se renovando a cada decisão em que é reconhecida preclusão inexistente.



    Considerando a regra do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia, que remete àquela Corte a aplicação do artigo 89 da Lei 9.099/95, a ordem pleiteada deve ser concedida, para reconhecer a nulidade do feito, a partir da sentença de primeiro grau. 



    Como efeito, os autos deverão retornar àquela Corte, encaminhando-se ao Ministério Público Eleitoral nela atuante, para se manifestar sobre a suspensão condicional do processo, permanecendo suspensos, em consequência, os efeitos decorrentes da condenação até seja apreciada a concessão do benefício. 



     Ante o exposto, nos termos do art. 192 “caput”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,  concedo a ordem pleiteada no presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Comuniquem-se. Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente